Tribunal: TJMT
Processo: 0002250-44.2009.8.11.0087
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002250-44.2009.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCILEIA SOUSA DA COSTA CARVALHO PRESTES - CPF: 008.933.101-07 (EMBARGANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), RYAN MAIKER CARVALHO PRESTES - CPF: 046.406.951-36 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGADO), JOHN MEIKER CARVALHO PRESTES (EMBARGANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

FRANCILEIA SOUSA DA COSTA CARVALHO PRESTES E OUTROS

EMBARGADO(S):

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FRANCILEIA SOUSA DA COSTA CARVALHO PRESTES E OUTROS
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível e Remessa Necessária de nº 0002250-44.2009.8.11.0087 que, por unanimidade, proveu o recurso para reconhecer a ausência de dever de indenizar.

Alegam as partes embargantes a ocorrência de omissão no julgamento, sob o fundamento que as provas demonstram de forma clara o liame causal entre a omissão e o dano, pois o próprio Recorrente em sua contestação admite textualmente que o local possuía uma vala não sinalizada e sem segurança.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para se manifestar em relação às provas produzidas e a confissão do réu em contestação.

O embargado apresentou resposta ao recurso de embargos de declaração em id. 154840156.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração interposto por
FRANCILEIA SOUSA DA COSTA CARVALHO PRESTES E OUTROS
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível e Remessa Necessária de nº 0002250-44.2009.8.11.0087 que, por unanimidade, proveu o recurso para reconhecer a ausência de dever de indenizar.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirmam as partes embargantes que o acórdão apresenta omissão quanto à admissão do réu que havia no local uma vala não sinalizada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão às partes embargantes.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, a mera fotografia da vala não se mostra suficiente para denotar que o evento danoso tenha decorrido da autuação do ente público,
como se vê:

“Examinado detidamente o feito, nota-se que não há comprovação nos autos a respeito do liame causal entre a suposta ação/omissão e o dano.

Consta dos autos, enquanto elementos probatórios, tão somente Boletim de Ocorrência (id. 102148465, pág. 7) e fotografias da vala (id. 102148465), que não se mostram suficientes a denotar que o evento danoso tenha decorrido da atuação do ente público.

Do exame de tais documentos, não é possível identificar a dinâmica dos fatos, muito menos que o acidente ocorreu conforme narrado pela parte autora, carecendo, nesse ponto, de elementos suficientemente hígidos a habilitar a versão trazida na petição inicial. Não há, por exemplo, exames técnicos ou periciais a especificar os detalhes do ocorrido.

Por sua vez, as testemunhas, em especial Valdenice e José Lino,
não presenciaram o exato momento do acidente
, tendo conhecimento do ocorrido horas depois e a partir das “especulações” dos demais vizinhos.

Há, pois, um vácuo probatório, o que induza à não comprovação dos fatos constitutivos, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Para reformar a sentença, há, evidentemente, de se sopesar as circunstâncias do caso concreto.

Pelo já exposto, tem-se por inoperante qualquer elo de necessariedade entre causa e efeito na hipótese.

Com razão o apelante. Pedidos subsidiários prejudicados.

Sem embargo à fatalidade da circunstância, é de se ter em vista que o quadro fático-probatório indica a ausência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, motivo por que não há falar em condenação do município apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo a reforma da sentença medida impositiva.
” (id. 150466173) (g.n.)

Em que pese o argumento das partes embargantes, resta evidenciado que o acórdão ponderou sobre a existência da vala, afastando a responsabilidade civil do ente público.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo das partes embargantes com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando as partes embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023